Tribunal: STF
Processo: ARE 1568730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ELIO PEDRO HOSS GODOY e por SILVIO VALMOR BOITA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de SILVIO VALMOR BOITA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO E DE TERCEIROS (DEC. LEI. N. 201/67, ART. 1º, II, § 2). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINARES. SUSCITADAS NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO, DECORRENTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL SEM REQUISIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; DA INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DISPOSTO NO ART. 514, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA PROCESSAMENTO DE CRIMES COMETIDOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS; E DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. ANÁLISE QUE IMPLICARIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL A SER RECONHECIDO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM QUE APRECIOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. MAGISTRADO QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PREFEITOS MUNICIPAIS QUE, EM SEUS RESPECTIVOS MANDATOS, AUTORIZARAM, IRREGULARMENTE, O USO DE IMÓVEL PÚBLICO POR PARTICULAR, PARA QUE LÁ INSTALASSE SUA MORADIA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA NEM PRÉVIA LICITAÇÃO OU CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CRIME DE PECULATO, PREVISTO NO ART. 1º, INC. II, DO DECRETO-LEI 201/67, DEVIDAMENTE CONFIGURADO. PARTICULAR QUE USOU O IMÓVEL TAMBÉM CONCORRE PARA A PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO PENAL. TESES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E PROVA DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. RÉUS QUE AGIRAM COM DOLO ESPECÍFICO DE UTILIZAR BEM PÚBLICO EM PROVEITO DE TERCEIRO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CARACTERIZADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL EVIDENCIADO, DECORRENTE DO PRÓPRIO ILÍCITO. ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, VALORADAS NEGATIVAMENTE, FORMULADO PELOS TRÊS ACUSADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL, APENAS PARA EXCLUIR A NEGATIVAÇÃO DO VETOR "CULPABILIDADE" DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS DOS RÉUS É E C.. JUSTIFICATIVAS UTILIZADAS PELA MAGISTRADA A QUO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONTUDO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU C.. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA O INCREMENTO DA PENA, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.



    PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUE RECOMENDA A FIXAÇÃO DO SEMIABERTO E DESACONSELHA A SUBSTITUIÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDOS, EM PARTE, APENAS AQUELES MANEJADOS PELOS RÉUS É. E C..



    No recurso extraordinário de SILVIO VALMOR BOITA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de SILVIO VALMOR BOITA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os Apelantes Élio Pedro Hoss Godoy, Cleomar Weber Kuhn e Silvio Valmor Boita pugnam pelas suas absolvições, por ausência ou insuficiência de provas para embasar as condenações ou por atipicidade das condutas.



    (...)



    Já o Recorrente Silvio assevera, em síntese, que não há provas suficientes acerca da autoria delituosa tampouco sobre o dolo na sua conduta, pois agiu de boa-fé ao ocupar o imóvel, inclusive com autorização do Prefeito Municipal; que formalizou o pedido de concessão de uso da área pública junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e estava apenas aguardando a regularização.



    Em que pesem os argumentos utilizados pelos réus, entendo que a manutenção das condenações é medida imperativa.



    A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas por meio do Decreto n. 34/2014 (ev. 46, docs. 60-62); do acórdão da ação de desapropriação (ev. 46, docs. 64-72); do acordo firmado pelo município de São Carlos com a massa falida de Chapecó Companhia Industrial de Alimentos (ev. 47); pela Ata de audiência pública (ev. 48, docs. 84-95); da notícia enviada ao Órgão Ministerial (ev. 50, docs. 104-114); do requerimento do Poder Legislativo municipal (ev. 50, doc. 116); da matrícula n. 2.947 (ev. 51); das fotografias (ev. 54); do ofício encaminhado ao acusado Cleomar, Prefeito Municipal à época (ev. 55); dos documentos de prestação de serviço elétrico (evs. 60 e 72); do documento assinado pelo réu Silvio (doc. 64); da confirmação de endereço para ligação da rede de água (ev. 89); do protocolo da ação de reintegração de posse (eventos. 96/97); do Laudo de vistoria do imóvel (ev. 107); do Termo de Audiência (ev. 113); do Ofício do Poder Legislativo Municipal (ev. 121); da liminar proferida nos autos da reintegração de posse (ev. 124); e dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.



    Destaca-se que o crime de responsabilidade pelo qual o acusados foram condenados, está assim descrito no art. 1º, inciso II, do Decreto-lei n. 201/1967:



    (...)



    Da análise dos elementos probatórios amealhados ao feito, restou comprovado, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu Élio Pedro Hoss Godoy, na qualidade de Prefeito do Município de São Carlos/SC, no período de maio de 2012 a março de 2014, utilizou, indevidamente, em proveito do particular Silvio Valmor Boita, imóvel pertencente ao referido Município, ao permitir o uso do terreno e de um galpão lá existente, por este, sem autorização legislativa, sem procedimento licitatório ou contrapartida financeira.



    Apurou-se, ainda, que o réu Silvio foi beneficiado com o uso de máquinas municipais (retroescavadeira), operada por servidores públicos, para terraplanagem do terreno e abertura de sapatas, ainda na gestão de Élio, o qual autorizou o uso indevido dos referidos bens e da mão de obra.



    Além disso, ficou demonstrado que o Apelante Cleomar Weber Kuhn, na condição de Prefeito Municipal de São Carlos/SC, sucessor do Apelante Élio, a partir de 2013, e aliado político deste (tendo exercido a função de Secretário de Saúde no mandato do antecessor), mesmo ciente de que a ocupação do imóvel público estava sendo realizada de forma ilegal e irregular pelo particular Silvio, deixou de adotar as providências necessárias à retomada do referido bem, permitindo que ele permanecesse no local.



    Tais conclusões defluem especialmente dos relatos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, da confissão judicial do réu Silvio, e da prova documental acostada ao feito, que será abaixo detalhada.



    Convém destacar, incialmente, que a posse do imóvel ocupado ilicitamente por Silvio foi adquirida pelo Município de São Carlos/SC em 22/02/2012, após o pagamento da primeira parcela referente a um acordo judicial firmado entre a municipalidade e a massa falida de Chapecó Companhia Industrial de Alimentos, antiga proprietária da área.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de ELIO PEDRO HOSS GODOY, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição 01099174/2024 - STJ).



    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por SILVIO VALMOR BOITA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e homologo o pedido de desistência interposto por ELIO PEDRO HOSS GODOY (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente